Tribunal: TJBA
Processo: 0001240-22.2013.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001240-22.2013.8.05.0109 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SILMARA SUARES DE SOUZA SANTOS Advogado(s): LUIS HENRIQUE SANTOS E SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE PEDRAO Advogado(s):HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAL POR ENTE MUNICIPAL. AUSENTE PROVA MÍNIMA QUE DEMONSTRE A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL QUE AUTORIZE ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ATENDIMENTO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS DO PERÍODO DISCUTIDO. TEMAS 916 E 551 DO STF. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE MINICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11 E ART. 98, § 3.º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Cuida-se de apelo interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança decorrente do não pagamento de verbas salariais devidas a servidora pública temporária. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se houve desvirtuamento da contratação temporária, tornando nulo o contrato, (ii) verificar o direito da servidora apelante à percepção das verbas discutidas, ora o FGTS. III. Razões de Decidir: 3. Da análise dos autos, verifica-se que a apelada demonstrou ter laborado para o município apelante, mediante contratações sucessivas no período de 2010 a 2013. 4. Evidenciada a nulidade do contrato temporário firmado entre a servidora apelante e o município réu, vez que se deu por meio de sucessivas prorrogações em detrimento da realização de concurso público para o cargo respectivo, divergindo dos contornos jurídicos delimitados pelo art. 37, inc. IX, da CF. 5. Dessa forma, conforme jurisprudência firmada pelo STF, resta reconhecido o direito da servidora apelante ao ao recebimento das parcelas do FGTS correspondentes ao período pleiteado. 6. Com o objetivo de vedar o enriquecimento ilícito do Ente Municipal, bem como o reprovável comportamento da Administração Pública, dá-se provimento ao recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Verba honorária sucumbencial majorada ao patamar de 15% (quinze por cento) a ser apurada em sede de liquidação de sentença em favor da apelante. Tese de julgamento: 1. verificado desvirtuamento da contratação temporária em virtude de contrato nulo firmado mediante contratações reiteradas e sucessivas (Tema 551 do STF). 2. contratações nulas originam direito à percepção das verbas salariais, bem como ao depósito de FGTS referentes ao período trabalhado (Tese 916 STF). 3. vedação do enriquecimento ilícito do Ente Municipal. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0001240-22.2013.8.05.0109, tendo como apelante, SILMARA SUARES DE SOUZA e apelado, MUNICÍPIO DE PEDRÃO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22E